Tribunal: TCU
Processo: 040.346/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por equipe de auditoria em face de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern), relacionadas a eventual prática de nepotismo, caracterizada no fato de que o atual Diretor Administrativo e Financeiro da entidade é filho de Deputado Estadual da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o que afrontaria a proibição constante do art. 17, § 2°, I e § 3°, c/c o art. 91, da Lei 13.303/2016 (Lei de Responsabilidade das Estatais); Considerando o conhecimento desta representação em despacho do relator à peça 9, por meio do qual se determinou a oitiva da Codern, bem como se ofereceu oportunidade de manifestação ao Presidente do Conselho de Administração da empresa e ao Diretor em questão, na qualidade de interessados; Considerando o decidido pelo TCU em situação análoga, em cognição perfunctória, quando entendeu que aqueles que assumiram os cargos anteriormente à vigência da Lei 13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016 poderiam continuar nesses no prazo estabelecido, devendo, contudo, se submeter aos novos mandamentos em caso de recondução ou assunção a novo cargo ( Acórdão 2310/2018-TCU-Plenário ); Considerando que, no caso concreto, o mencionado Diretor já exercia mandato na Codern ao tempo em que a regra impeditiva do nepotismo começou a vigorar, e passou a acumular este cargo com aquele outro, em vista de uma imprevisibilidade - a destituição, pelo Conselho de Administração, do Diretor-Presidente da Codern; Considerando que, poucos meses depois, a incompatibilidade prevista na Lei de Responsabilidade das Estatais, que sobre ele recaía, viria a se desfazer com o término do mandato de Deputado Estadual de seu genitor; Considerando a excepcionalidade e particularidade do caso em questão, como a necessidade de resolver rapidamente uma situação grave e anômala na empresa, associada a dúvida razoável acerca da legislação aplicável (se o art. 30 do Decreto 8.945/2016 ou se o art. 91 da Lei 13.303/2016); Considerando, por fim, que se trata de fato consumado que já esgotou os seus efeitos, e quanto ao qual se presume a boa-fé, nos termos da análise empreendida à peça 22; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em considerar a presente representação improcedente, com o consequente indeferimento do requerimento de adoção de medida cautelar formulado pelo representante, e em encaminhar cópia desta deliberação à Codern e demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.346/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.